Tribunal: TJDFT
Processo: 0738762-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0738762-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MICHEL DIAS GOMES IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor do paciente MICHEL DIAS GOMES, apontando como autoridade coatora o Juiz da TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante informa que o paciente foi condenado como incurso no art. 180, §3o, do CP[1], à pena de 1 (um) mês de detenção, no regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos. A Defesa defende que não há provas suficientes para a condenação e impetrou o presente writ para sanar o constrangimento ilegal. Argumenta que não há diferença enorme entre o valor do objeto e o valor adquirido, frisando que o acusado pagou um valor alto pela bicicleta usada, e não se mostra razoável esperar que o paciente soubesse o valor exato da bicicleta. Requer a concessão da ordem para que seja concedida a absolvição do paciente, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP. Informações da autoridade coatora no ID. 53157364. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo indeferimento da inicial (ID. 53165591). É o relatório. DECIDO. Conforme informações prestadas na origem (ID. 53157364): [...] Trata-se de ação penal pública em que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do ora paciente MICHEL DIAS GOMES como incurso nas penas do artigo 180, § 3o, do Código Penal. Os fatos ocorreram em 13/01/2021 e a denúncia foi recebida em 1o/09/2022, quando também realizada e encerrada a instrução criminal. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público para alegações finais e, após, aberto prazo para a Defesa também apresentá-las. Em 22/03/2023, este magistrado proferiu sentença condenatória, condenando o paciente como incurso nas penas do artigo 180, § 3o, do Código Penal, à pena de 1 mês de detenção, sendo fixado o regime aberto para o cumprimento da pena, que foi substituída por uma pena restritiva de direitos, a ser fixada pela VEPEMA. As partes foram intimadas da sentença condenatória, sendo apresentado recurso de apelação pela Defesa. Após o recebimento do recurso e manifestação do Ministério Público, os autos foram remetidos à Turma Recursal. O recurso foi distribuído para a Terceira Turma Recursal que, por maioria, conheceu e desproveu o recurso, mantendo a sentença penal condenatória. O acórdão que julgou o recurso de apelação transitou em julgado e os autos foram devolvidos a este 3o Juizado Especial Criminal de Brasília que, diante do trânsito em julgado, determinou a expedição de carta de sentença. Os autos foram remetidos à Contadoria e, enquanto estavam lá, foram requisitadas as presentes informações. Sendo, portanto, estas as informações que, por ora, tinha a prestar, coloco-me à inteira disposição para quaisquer outras que se fizerem necessárias e valho-me do ensejo para renovar minha verdadeira estima e admiração por Vossa Excelência. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[3]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” Contudo, o habeas corpus não é via adequada para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, especialmente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve restar demonstrado de plano, mediante prova pré-constituída, hipótese não vislumbrada nos presentes autos. Para analisar o pedido da impetrante, de absolvição por insuficiência probatória, seria necessário reapreciar o conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável pela estreita via do habeas corpus. Nesse sentido: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. LIMITAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRADOS. CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). 1.1. Não é, entretanto, adequada a via do habeas corpus para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, mormente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, restar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual. [...] (Acórdão 1777504, 07439123420238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no PJe: 7/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. QUANTIA EM DINHEIRO. DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA DO WRIT. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] IV - Inviável a modificação das premissas estabelecidas pelas instâncias ordinárias por esta Corte, porquanto é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para a análise de teses de insuficiência probatória, de negativa de autoria, ou até mesmo de desclassificação de delitos, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório. [...] (AgRg no HC n. 843.143/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL. FRAUDE PROCESSUAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RÉU PRONUNCIADO APENAS COM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. TESE IMPROCEDENTE. EXISTÊNCIA DE PROVA COLHIDA EM JUÍZO QUE APONTA POSSÍVEL ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM O CRIME. PRONÚNCIA NÃO EXIGE JUÍZO DE CERTEZA. NECESSÁRIA ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Assim, para se acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do Agravante, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, o que não se coaduna com os estreitos limites do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 855.687/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023.) Cumpre ressaltar, ainda, que o habeas corpus não pode ser utilizado com supedâneo recursal, mormente quando o ordenamento estabelece recurso próprio para a pretensão da parte. Nesse sentido: EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. INDULTO. OUVIDA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. [...] 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 392624 DF 2017/0059667-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2017) HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTAS GRAVES. COMETIMENTO DE CRIMES DOLOSOS DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO E ORDEM NÃO CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. [...] (Acórdão 1707708, 07153692120238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no PJe: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não sendo o caso de concessão da ordem de ofício e havendo recurso cabível para a decisão judicial ora impugnada, a não admissão do presente habeas corpus é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NEGO SEGUIMENTO ao presente Habeas Corpus, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem as providências de praxe. BRASÍLIA, DF, 9 de novembro de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] § 3o - Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso: (Redação dada pela Lei no 9.426, de 1996) Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa, ou ambas as penas. [2] § 3o - Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso: (Redação dada pela Lei no 9.426, de 1996) Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa, ou ambas as penas. [3] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.